Tribunal: TJDFT
Processo: 0700343-60.2022.8.07.0018
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. PREJUDICALIDADE EXTERNA. RECURSO PENDENTE DE JULGAMENTO SEM ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA INDIVIDUAL DECORRENTE DE SENTENÇA COLETIVA. SERVIDORES PÚBLICOS DO DISTRITO FEDERAL. REPOSIÇÃO SALARIAL. PLANO COLLOR. LIMITAÇÃO TEMPORAL DO REAJUSTE. RELATIVIZAÇÃO DA COISA JULGADA. POSSIBILIDADE. COMPENSAÇÃO COM REAJUSTES POSTERIORES. POSSIBILIDADE. TÍTULO EXECUTIVO. PREVISÃO. BIS IN IDEM. VEDAÇÃO. INOCORRÊNCIA DE OFENSA À COISA JULGADA. ART. 927, V, DO CPC. PRECEDENTE DE OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. LITIGIOSIDADE EM RELAÇÃO AOS CÁLCULOS DO QUANTUM EXEQUENDO. CABIMENTO. EXCEPCIONAL.
1. O artigo 313, inciso V, alínea “a”, do Código de Processo Civil, prevê que o processo deve ser suspenso na hipótese de existir prejudicialidade externa em relação à outra demanda, cujo objeto principal interfere diretamente no julgamento do feito em análise. 1.1. A suspensão do processo em razão da verificação, no caso concreto, da prejudicialidade externa visa a tutelar a segurança jurídica, evitando-se, assim, que sejam prolatadas decisões conflitantes. 1.2. Ausente a atribuição de efeito suspensivo ao recurso pendente de julgamento, não há óbice para o prosseguimento da execução (Acórdão 1724322, 07030719420238070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 29/6/2023, publicado no DJE: 14/7/2023).
2. Devido à observância obrigatória do precedente do Conselho Especial deste Tribunal de Justiça, nos termos do artigo 927, inciso V, do Código de Processo Civil, não se divisa ofensa à coisa julgada na sentença no tocante à limitação temporal do reajuste à data de 23/07/1990, quando entrou em vigor a Lei Distrital n. 117, que revogou a Lei Distrital n. 38/1989, não obstante a decisão transitada em julgado do Superior Tribunal de Justiça no processo de conhecimento, que excluiu referida limitação temporal. 2.1. A coisa julgada teve a eficácia relativizada pelo superveniente acórdão do Supremo Tribunal Federal, que considerou válida a limitação temporal dos efeitos dos reajustes remuneratórios dos servidores do Distrito Federal com base no Plano Collor até a revogação da Lei Distrital n. 38/1989 pela Lei Distrital n. 117, que entrou em vigor em 23/07/1990.
3. É lícita a compensação dos reajustes específicos concedidos pelo Distrito Federal às diversas carreiras do funcionalismo outorgados pelos Decretos n. 12.728/90 e n. 12.947/90, em reposição da inflação monetária ocorrida no ano de 1990, sob pena de percepção de valores superiores aos efetivamente devidos, o que importaria bis in idem. 3.1. Insubsistente o argumento de que a compensação ofende a coisa julgada e somente poderia ter sido ventilada na fase de conhecimento, uma vez que os índices de recomposição monetária deixaram de ser devidos com o implemento de reajustes monetários de reestruturação da carreira. 3.2. As leis instituidoras de reajustes salariais tiveram por finalidade justamente compensar perdas decorrentes de planos econômicos, de modo que, ainda que não haja menção expressa à recomposição das perdas advindas do chamado Plano Collor, não se afigura razoável admitir o desvirtuamento do instituto, sob pena de acarretar acréscimo remuneratório que extrapole o propósito de simples recomposição. 3.3. A alegação de compensação dos reajustes em reposição da inflação pode ser apreciada na liquidação do julgado, ainda que não tivesse sido ventilada no processo de conhecimento. 3.4. O abatimento do reajuste pelas perdas inflacionárias do Plano Collor com reposições salarias posteriormente concedidas em geral ou especificamente tem por finalidade assegurar a recuperação do poder aquisitivo do salário diante do fenômeno inflacionário, mas evitando-se o bis in idem e o enriquecimento sem causa. 3.5. O cumprimento de sentença coletivo foi extinto sem resolução do mérito e a decisão transitou em julgado, de sorte que não há óbice para que a questão seja novamente discutida na liquidação individual da sentença coletiva, tendo em vista o desaparecimento dos efeitos da preclusão da decisão de indeferimento e a não produção de coisa julgada. 3.6. O argumento de que a compensação ofende a coisa julgada e somente poderia ter sido ventilada na fase de conhecimento não se sustenta, tendo em vista que os índices de recomposição monetária deixaram de ser devidos com o implemento de reajustes remuneratórios posteriores, seja a título geral, seja específico na reestruturação das carreiras, sob pena de incorrer-se em indevida duplicidade. 3.7. A compensação dos reajustes remuneratórios pode ser apreciada na liquidação individual da sentença coletiva, pois consiste em efetiva etapa cognitiva, em processo autônomo, para identificação do titular do direito à pretensão executiva e apuração do valor que lhe é efetivamente devido com base no título executivo judicial genérico constituído no processo coletivo. 3.8. A compensação dos reajustes concedidos pelos Decretos n. 12.728/1990 e 12.947/1990 respectivamente de 30% e 81%, os quais supriram perdas inflacionárias pela não incidência das correções de 84,32%, 39,80%, 2,87% e 28,44% determinadas na sentença liquidanda, deve ser efetivada, de modo a evitar que a incorporação desses percentuais, sem a dedução daquelas recomposições remuneratórias, configure reajuste sobre reajuste e importe em enriquecimento sem causa dos servidores substituídos.
4. No caso concreto, constata-se a instauração de litigiosidade entre as partes litigantes acerca de pontos necessários para apuração do montante devido aos exequentes. 4.1. Havendo litigiosidade, cabível o excepcional arbitramento de honorários de sucumbência em fase de liquidação de sentença.
5. Preliminar de nulidade rejeitada. Apelação cível conhecida e não provida. Honorários majorados.